Tribunal: TJES
Processo: 5006328-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006328-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006328-51.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ
PACIENTE: ANDRE DA SILVA ALVES BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E EXAME DE ÁLIBI. VIA INADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA..

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, sob alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ausência de indícios de autoria e de contemporaneidade da medida, além da suficiência de cautelares alternativas. A defesa apresenta álibi consistente na presença do paciente em evento familiar no momento do crime e requer a revogação da prisão preventiva decretada em maio de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta e do perigo gerado pelo estado de liberdade; (ii) analisar se a condição de foragido do paciente justifica a preservação da prisão para assegurar a aplicação da lei penal; (iii) determinar se a complexidade do feito e a pluralidade de agentes afastam a alegação de excesso de prazo; e (iv) estabelecer se a via estreita do writ comporta o exame aprofundado de provas sobre a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise minuciosa sobre negativa de autoria e validade de álibi exige instrução probatória exaustiva, procedimento incompatível com o rito célere do habeas corpus.

Elementos colhidos na fase investigativa, como depoimentos de testemunhas sigilosas, demonstram a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) aptos a justificar o prosseguimento da ação penal.

A gravidade concreta do delito, executado no início da noite em via pública mediante emboscada premeditada por dívida de entorpecentes, fundamenta a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de outra ação penal por tráfico de drogas contra o paciente na mesma região do homicídio reforça a periculosidade social e o risco real de reiteração delitiva.

A situação de foragido do paciente atesta risco inequívoco à aplicação da lei penal e mantém hígida a contemporaneidade dos motivos determinantes da custódia cautelar.

A complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus, oitiva de testemunhas sigilosas e múltiplos atos instrutórios, justifica o maior lapso temporal para a instrução criminal, o que afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores impede que o agente se beneficie de relaxamento da prisão por morosidade quando a própria conduta evasiva do acusado obsta a fluência regular da persecução penal.

As condições pessoais favoráveis, isoladamente, não garantem a liberdade quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada..

Tese de julgamento:

O exame de álibi relacionado à negativa de autoria demanda revolvimento fático-probatório inviável na via do habeas corpus.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

A aferição da razoável duração do processo submete-se ao critério da razoabilidade e às particularidades do caso concreto, não se limitando a cálculos puramente aritméticos.

A permanência dos riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal confere contemporaneidade ao decreto prisional, independentemente da data do fato criminoso.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e IV do § 2º do art. 121, art. 288, art. 29, art. 69, todos do Código Penal; art. 8º da Lei nº 8.072/90; inciso IX do art. 93 e inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; art. 312, inciso I do art. 313, parágrafo único do art. 316, art. 319 e art. 406, todos do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006328-51.2026.8.08.0000

IMPETRANTES: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ
PACIENTE: ANDRE DA SILVA ALVES BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ DA SILVA ALVES BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, nos autos da
ação penal nº 0006334-04.2023.8.08.0048
, em que responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes, em síntese: (i) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, alegando inexistência de indícios de autoria e contemporaneidade; (iii) a existência de condições pessoais favoráveis; e (iv) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade formal da demanda,
conheço
da impetração.

No entanto, passando ao exame do
mérito
, após percuciente exame dos autos, não vislumbro razões para dissentir da decisão proferida pelo Eminente Desembargador Substituto, que indeferiu o pedido liminar.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, consta da
denúncia
que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta de 18h47min, no Bairro Central Carapina, Serra/ES, o paciente, juntamente com outros três corréus, agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, teria concorrido para a morte da vítima Denison dos Santos Oliveira, mediante disparos de arma de fogo. Segundo apurado, o crime teria sido motivado por dívida de entorpecentes, uma vez que o paciente figuraria como um dos líderes do tráfico na região. A execução teria ocorrido mediante emboscada, após a vítima ser atraída ao local sob falso pretexto, sendo então surpreendida pelo ataque armado do grupo em superioridade numérica.

No caso vertente, em que pesem as
alegações de negativa de autoria
, constata-se a presença do
fumus comissi delicti
, lastreado em indícios colhidos na fase investigativa, como os depoimentos de testemunhas sigilosas que apontaram a participação do paciente e relataram tê-lo visto armado logo após os disparos. Ressalte-se que a análise aprofundada sobre a autoria e a validade do álibi apresentado — consistente na alegação de que o paciente estaria em um evento familiar no momento do crime — demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser reservada ao juízo natural da causa sob o crivo do contraditório.

Com relação ao perigo do estado de liberdade, observo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, evidenciado pela premeditação, emboscada em via pública e motivação torpe ligada ao tráfico de drogas. Ademais, o paciente responde a outra ação penal por tráfico de entorpecentes na mesma localidade, o que reforça o risco de reiteração delitiva.

Cumpre ressaltar que a manutenção da prisão ainda se mostra imperiosa para
assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que o paciente encontra-se em situação de foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento desde maio de 2025. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a preservação da custódia cautelar, por evidenciar a intenção de furtar-se à persecução penal e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido, não prospera a
tese de ausência de contemporaneidade
, pois o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal permanece atual, especialmente diante da condição de foragido do paciente, que mantém hígidos os motivos que ensejaram o decreto preventivo.

Com relação ao
argumento de excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais. No presente caso, trata-se de feito complexo, de competência do Tribunal do Júri, envolvendo pluralidade de agentes e a necessidade de oitiva de testemunhas sigilosas, o que naturalmente exige maior lapso temporal para a instrução.

Dessa forma, observa-se que o magistrado de primeiro grau vem conduzindo o processo com a devida diligência, promovendo revisões periódicas da custódia e designando atos instrutórios, estando a audiência de continuação já aprazada para o dia 11 de junho de 2026. Ademais, a condição de foragido do paciente afasta a configuração de
constrangimento ilegal por morosidade
, visto que a jurisprudência repele a possibilidade de o agente se beneficiar de sua própria conduta evasiva, a qual impede a regular fluência da marcha processual.

Portanto, inexistindo atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, e persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva mostra-se
legítima
e
proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e
em consonância com o parecer ministerial
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)